Tribunal: TJDFT
Processo: 0700048-43.2022.8.07.9000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0700048-43.2022.8.07.9000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: MARCO TULIO RIBEIRO PACHECO AUTORIDADE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO "Habeas Corpus" (com pedido liminar) impetrado pelo nobre advogado MARIO CESAR GASPARINI NASCIMENTO contra ato do e. Juiz de Direito do 2o Juizado Cível e Criminal de Sobradinho/DF, nos autos do processo criminal 0712118-55.2020, em que foi imputada ao ora paciente MARCO TULIO RIBEIRO PACHECO a conduta descrita no artigo 147 do Código Penal. O impetrante sustenta, em síntese: (a) a extinção da punibilidade, diante do não comparecimento das vítimas (na primeira audiência de conciliação que ocorreu no dia 26/02/2021 as supostas vítimas estiveram presentes. Já nas audiências seguintes 13/04/2021, 22/06/2021 e 27/07/2021, sequer compareceram. Foram representadas por seu advogado constituído. Entretanto, carecendo de procuração específica, com poderes para negociar e transigir); (b) a atipicidade da conduta (não se extrai dos testemunhos, nem da denúncia qual o mal pretendido, nem que é injusto, muito menos grave. Sequer algo que seria capaz de infundir terror psicológico a suposta vítima. 19. O Paciente estava se sentindo frustrado por ter de ir atrás do motorista do caminhão que entregava materiais de construção em um local, que está com a obra embargada, e inadvertidamente obstruiu a passagem total de sua garagem, apenas isso. 20. A suposta vítima SEQUER SENTIU-SE AMEAÇADA, muito pelo contrário, sentiu-se PROVOCADA); (c) a obtenção de prova ilícita (No dia 12 de novembro de 2021, foi enviado à delegacia pela esposa da suposta vítima (ID 108471475), três arquivos de vídeo contendo filmagem por aparelho celular de pessoas que estavam na varanda da casa em frente à do Paciente. 28. Ou seja, o vídeo não poderia ter sido produzido pela suposta vítima, que mora em residência ao lado do Paciente e o mesmo narrou em sede policial que as possuía). Postula seja concedido a liminar requerida, com o fim de trancar o Termo Circunstanciado no: 0712818-55.2020.8.07.0006, do 2o Juizado Especial Cível e Criminal de Sobradinho, no tocante ao Paciente, ou a suspensão da persecução penal, até o julgamento final do presente writ; c. Sejam declaradas provas ilícitas os vídeos enviados e consequentemente desentranhados nos termos do art. 157 do CPP; d. Ao final, o conhecimento e a concessão da presente ordem de habeas corpus, para que seja trancado o Termo Circunstanciado no 0712818-55.2020.8.07.0006, em relação ao Paciente, ante atipicidade de sua conduta e declarada a extinção da punibilidade “Writ” instruído com cópia integral dos autos originários. É o breve relato. “Habeas corpus” admissível (RITR, artigo 12, II, “a”). Em meticulosa análise dos elementos que instruem o presente “writ”, hei por bem manter a decisão ora impugnada, e, assim, não deferir a “suspensão” do curso da ação penal (processo 0712818-55.2020). De plano, a natureza do delito (pequena potencialidade) em que o paciente poderia estar envolvido (ameaça – art. 147 do Código Penal – detenção de 1 a 6 meses ou multa) não traduz risco de violência ou coação ilegal na sua liberdade de ir, vir ou ficar (CPP, 647), essência da tutela por meio de “habeas corpus”. A denúncia foi apresentada nos seguintes termos: [...] No dia 08 de junho de 2020, por volta das 11h00, no Condomínio Império dos Nobres, Quadra 04, Conjunto D, Lote 07, Sobradinho II/DF, o denunciado, com vontade livre e consciente, ameaçou seu vizinho MARCELO BORGES DE ANDRADE de causar-lhe mal injusto e grave. Nas circunstâncias acima descritas, entregadores da empresa Condor descarregava algumas mercadorias na casa da vítima, momento em que o denunciado, muito alterado, saiu na rua e passou a ameaçar a vítima, a qual não estava em casa no momento do fato. Na ocasião, o acusado falou para a esposa da vítima: “Esse filho da puta está curtindo com a minha cara! Ele vai ver o que eu vou fazer com ele! Ele vai ver o que vou fazer com esse filho de uma puta”. Registra-se que no dia 28/06/2020, o denunciado subiu no muro que faz divisa com a casa de MARCELO e passou a injuriá-lo e a difamá-lo, além de afirmar que a vítima não teria culhão para processá-lo. Em função de tal conduta está o denunciado MARCO TÚLIO RIBEIRO PACHECO incurso na sanção do artigo 147, caput, do Código Penal. [...]. Essa peça acusatória atende aos requisitos do art. 41 do Código de Processo Penal, ao descrever, com clareza e objetividade, os fatos, com todas as suas circunstâncias, individualizando a conduta do paciente, de forma suficiente a permitir o exercício pleno da ampla defesa e do contraditório. Além disso, a falta de justa causa só estaria configurada se não se extraísse qualquer indício (ou informe) de ilícito penal dos fatos, o que não é o caso concreto. Ademais, na sessão preliminar, as vítimas Aline e Marcelo manifestaram expressamente seu interesse no prosseguimento do presente do expediente, ratificando a representação ofertada à autoridade policial, nos termos do art. 75 da Lei no 9.099/95, e informaram não possuir interesse em qualquer tentativa de conciliação ou composição com o suposto autor do fato que, por seu turno, teria recusado a oferta de transação penal. A isolada alegação de obtenção de “prova ilícita” não se mostra suficiente à suspensão e/ou ao trancamento da ação penal, sobretudo porque existiriam outros indícios a respaldar o oferecimento da denúncia. E a própria valoração da prova (obtida ou não por meio ilícito) deve constituir objeto de análise na fase instrutória do processo, e não, isoladamente considerada em sede de "habeas corpus". No mais, o trancamento da investigação ou da ação só se dá em último caso e de modo excepcional, para não serem tolhidas as atividades persecutórias do Estado (Precedentes TJDFT: 1a Turma Recursal, acórdão 803069, 2a Turma Recursal, acórdão 921926; 3a Turma Recursal, acórdão.888609), o que também não seria o caso concreto. Nesse sentido, “mutatis mutandis”, o precedente da Corte Superior: PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CRIME DE DESOBEDIÊNCIA. TRANCAMENTO. ATIPICIDADE DA CONDUTA. NECESSIDADE DE EXAME DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. 1. O trancamento de ação penal constitui "medida excepcional, só admitida quando restar provada, inequivocamente, sem a necessidade de exame valorativo do conjunto fático-probatório, a atipicidade da conduta, a ocorrência de causa extintiva da punibilidade, ou, ainda, a ausência de indícios de autoria ou de prova da materialidade do delito" (HC 281.588/MG, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 05/02/2014) e que "só deve ser adotada quando se apresenta indiscutível a ausência de justa causa e em face de inequívoca ilegalidade da prova pré-constituída". (STF, HC 107948 AgR/MG, Rel.Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 14.05.2012). 2. No caso, a conduta imputada aos recorrentes (desobedecer à ordem de parar veículo em blitz policial e de se colocar em posição de busca pessoal), em princípio, amolda-se ao tipo penal do art. 330 do Código Penal, sendo certo que o eventual enquadramento de uma delas como infração administrativa não conduz, forçosamente, à conclusão de que inexista justa causa para a persecutio criminis. 3. Prematuro trancar ação penal através da via estreita do remédio heroico, no bojo do qual se mostra inadequada a dilação probatória, quando o fato típico e a autoria delitiva estão calcados em elementos indiciários aptos à deflagração da persecução criminal, devendo, nessa fase processual, prestigiar-se o princípio do in dubio pro societate. 4. Recurso desprovido. (RHC 48.471/MG, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, QUINTA TURMA, julgado em 19/03/2015, DJe 06/04/2015) Na mesma linha de raciocínio, o recente julgado da Egrégia 1a Turma Recursal do TJDFT: HABEAS CORPUS. TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL. CONDUTA TIPIFICADA NO ARTIGO 330 DO CÓDIGO PENAL. ALEGAÇÃO. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA NÃO CARACTERIZADA. 1 - Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. 2 - Habeas Corpus. Trancamento de Ação Penal. Excepcionalidade da medida. O trancamento da ação penal por meio de habeas corpus é medida excepcional quando se mostra evidenciada, de forma inequívoca, a ausência de justa causa, ou que o conjunto probatório revele a inocência do acusado, ou na hipótese de manifesta atipicidade da conduta, ou quando se acha extinta a punibilidade. (RHC 15.639/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 19/08/2004, DJ 13/09/2004, p. 263). Não há elementos no processo capazes de afastar a presunção de veracidade das informações prestadas pelos policiais no termo circunstanciado de id 25984924. Não se verifica ilegalidade na ordem emanada pelos policiais, para que os pacientes se submetessem à revista pessoal, durante operação de bloqueio de trânsito, em razão de suspeita fundada em indícios de divergências nos dados de identificação do veículo. Deve-se, portanto, reconhecer a presunção de veracidade das informações prestadas pelos policiais, bem como dar prosseguimento ao processo, a fim de promover a apuração da conduta dos pacientes, bem como dos demais envolvidos, com o devido exaurimento da cognição. Vale salientar, ainda, que a abertura de prazo, consistente em permitir que a defesa se manifeste sobre a proposta de transação penal pelo Ministério Público, não é capaz de constituir coação ilegal à liberdade do paciente. Habeas corpus a que se nega provimento. 3 - Ordem do habeas corpus que se denega. (TJDFT, 1a TR, acórdão 1362135, DJE: 30/8/2021). Nesse viés, o "Habeas Corpus" não pode ser empregado como substitutivo de prévia análise meritória criminal acerca da materialidade e autoria (justa causa), especialmente se não desponta flagrante qualquer ilegalidade, coação ou ofensa ao direito de ir e vir da paciente (CF, art. 5o, LXVIII). Indefiro o pedido liminar Intimem-se. Comunique-se e colham-se as informações do douto Juízo originário, ora apontado como Autoridade coatora. Ouça-se o Ministério Público. Conclusos, após. Brasília/DF, 24 de janeiro de 2022. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito